Tribunal: TJES
Processo: 5002318-67.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002318-67.2022.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELADO: PARATI - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e outros
APELANTE: ELENA DA CONCEICAO BARROSO e outros
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DOIS RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO. DESCONTOS EM
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ÔNUS DA PROVA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. ASSINATURA NÃO É DA PARTE AUTORA. DEVER DE INDENIZAR. RECURSO DESPROVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MAJORADO. RECURSO PROVIDO.
1.
Tratando-se de alegação de inexistência de débito, incumbe ao réu o ônus de provar a existência de relação jurídica válida, ensejadora da obrigação de pagar o empréstimo solicitado, ante a inviabilidade de impor ao consumidor prova de fato negativo.
2.
A prova pericial grafotécnica produzida a partir de requerimento da Instituição Apelante evidenciou que o serviço
não
foi contratado pela parte autora, ora Apelada, razão pela qual deve ser mantida a responsabilidade da Apelante pelos danos causados a parte autora, ora Apelada.
3
.
Tendo em vista os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, a meu sentir, o Magistrado “a quo” ao fixar a indenização por dano moral no valor de R$ 320,00 (trezentos e vinte reais) se afastou, e muito, dos critérios estabelecidos para o mencionado arbitramento, revelando-se, pois, justo e adequado para amenizar os transtornos sofridos pela parte autora, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
4.
Desprovido o recurso

interposto por PARATI – CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A e dado provimento ao Recurso interposto por Elena da Conceição Barroso para majorar os danos morais para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, negar provimento ao recurso da Instituição Financeira e dar provimento ao recurso interposto por Elena Conceição Barroso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5002318-67.2022.8.08.0011

APELANTE/APELADA:

ELENA DA CONCEIÇÃO BARROSO

APELAD
A
/APELANTE:
PARATI – CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Conforme brevemente relatado, trata-se de 02 (dois) recursos de Apelação Cível interpostos em razão da Sentença (id 4753222), por meio da qual o Magistrado da 4ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim (ES), nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito com Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais
, proposta por Elena da Conceição Barroso, ora Apelante, julgou procedentes os pedidos formulados na exordial para:

(1) declarar nulos os contratos discutidos nos autos;

(2) condenar o Requerido a restituir à autora, em dobro (somente em relação as parcelas descontadas a partir de março de 2021), o valor indevidamente descontado no benefício do autor, ressalvada, ainda, a soma dos valores debitados após a propositura da ação, com incidência de correção monetária a partir da propositura da ação, e juros legais, a partir da citação;

(3) condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 320,00 (trezentos e vinte reais).

Ambas as partes recorreram da Sentença.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, passo à análise em conjunto dos recursos.

Em suas razões recursais (id 4753226) a Instituição Financeira requer a reforma da Sentença sustentando, em síntese, “que não foram constatadas fraudes e/ou indícios de fraude na celebração dos contratos de empréstimos consignados que originaram as Cédulas de Crédito Bancário”.

Afirma a parte autora, ora Apelada, ter sofrido descontos indevidos em sua aposentadoria, desconhecendo os supostos empréstimos que os teriam originado e a Instituição Financeira apresenta documentos enviados via celular em que, no seu entender, comprovam a realização do negócio.

No presente caso, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor é indiscutível, em função do disposto no art. 3º, §2º, que conceitua os serviços para efeito de proteção do consumidor como sendo qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive a de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes de relação de caráter trabalhista.

Além disso, as relações de consumo de natureza bancária ou financeira devem ser protegidas pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme o entendimento do Plenário do Supremo Tribunal Federal que, por maioria, julgou improcedente o pedido formulado pela Confederação Nacional das Instituições Financeiras (Consif) na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº. 2.591.

Assim, como observado durante todo o trâmite processual pelo Magistrado, as normas do CDC devem ser aplicadas.

Como cediço, tratando-se de alegação de inexistência de débito, incumbe ao réu o ônus de provar a existência de relação jurídica válida, ensejadora da obrigação de pagar o empréstimo solicitado, ante a inviabilidade de impor ao consumidor prova de fato negativo.

Outrossim, deve ser registrado que, mesmo que tenha havido contratação fraudulenta, tal circunstância não eximiria a instituição financeira Apelante de responsabilidade pelo evento.

Exige-se um mínimo de segurança na identificação dos consumidores, a fim de que fraudes, falsidades ou erros sejam evitados. Tal zelo, contudo, não foi adotado pelo Apelante na contratação ora questionada, respondendo, portanto, pelas consequências do ato, nos termos do que estabelece o enunciado da súmula n. 479 do STJ, verbis: “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”.

Nesse sentido, aliás, o c. Superior Tribunal de Justiça (STJ), em julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos – Tema n.º 1061 – consignou que “
N
a hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira,
caberá a esta o ônus de provar a autenticidade
(CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)
”.

No caso que ora se examina, a prova pericial grafotécnica produzida a partir de requerimento da Instituição Apelante evidenciou que o serviço
não
foi contratado pela parte autora, ora Apelada, razão pela qual deve ser mantida a responsabilidade da Apelante pelos danos causados a parte autora, ora Apelada.

No que diz respeito ao dano moral, a meu sentir, a não contratação de empréstimo, com inscrição do nome do correntista nos cadastros dos inadimplentes, acarretam efeitos negativos a esfera moral do indivíduo, presumindo o agravo moral.

Inclusive, na linha do entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ), a natureza "hipervulnerável" da parte Autora (idosa) deve ser considerada em demandas que versem sobre a limitação de direitos:

“O Código de Defesa do Consumidor, é desnecessário explicar, protege todos os consumidores, mas não é insensível à realidade da vida e do mercado, vale dizer, não desconhece que há consumidores e consumidores, que existem aqueles que, no vocabulário da disciplina, são denominados 'hipervulneráveis', como as crianças, os idosos, os portadores de deficiência, os analfabetos e, como não poderia deixar de ser, aqueles que, por razão genética ou não, apresentam enfermidades que possam ser manifestadas ou agravadas pelo consumo de produtos ou serviços livremente comercializados e inofensivos à maioria das pessoas”. (REsp 586.316/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: 19/03/2009).

No que diz respeito ao quantum indenizatório, este Colegiado tem primado pela razoabilidade na fixação dos valores de indenização. Em caso de indenização por dano moral, é necessário ter em mente que a indenização deve alcançar valor tal que sirva de exemplo e punição para a instituição financeira, mas, por outro lado, nunca deve ser fonte de enriquecimento para a vítima, servindo-lhe apenas como compensação pela dor sofrida.

Para que a indenização esteja apta a cumprir as funções a que se destina, deve-se levar em conta o grau da ofensa, as condições sociais da vítima, a capacidade econômica do ofensor e as circunstâncias narradas, tudo para que o valor dos danos morais, não seja excessivo a ponto de gerar o enriquecimento ilícito do ofendido, nem se mostrar irrisório e, assim, estimular a prática danosa.

Nessa perspectiva, tendo em vista os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, a meu sentir, o Magistrado “a quo” ao fixar a indenização por dano moral no valor de R$ 320,00 (trezentos e vinte reais) se afastou, e muito, dos critérios estabelecidos para o mencionado arbitramento, revelando-se, pois, justo e adequado para amenizar os transtornos sofridos pela parte autora, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

DO EXPOSTO
, conheço dos recursos para
(1)
negar provimento ao Recurso interposto por PARATI – CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A e (2) dar provimento ao Recurso interposto por Elena da Conceição Barroso para majorar os danos morais para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em relação aos honorários recursais, previstos no art. 85, §11 do CPC/15, incidem os mesmos na hipótese, razão pela qual majoro os honorários advocatícios em 3,0% (três por cento), para somar um total de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação – documento id 4753222.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para DAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora e NEGAR PROVIMENTO ao recurso do requerido.